Tribunal: TJDFT
Processo: 0731346-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MIOPATIA INFLAMATÓRIA. RITUXIMABE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. SUS. TEMA 106 STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. CARACTERIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS dependem do preenchimento dos requisitos previstos no Tema n. 106 do col. STJ, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. Na hipótese em exame, há laudo médico afirmando a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da patologia que acomete a Autora/Agravante, qual seja, miopatia inflamatória, bem como a doença ocasiona complicações respiratórias: a fraqueza dos músculos respiratórios pode levar a dificuldades respiratórias e, em casos graves, à insuficiência respiratória.
3. A médica assistente prescreveu o medicamento Rituximabe como terapia de manutenção, visto que a paciente já utilizou as medicações disponíveis no SUS para controle da doença, entretanto, sem eficácia terapêutica, e não há mais alternativas eficazes de tratamento disponíveis no SUS.
4. Verifica-se que o medicamento Rituximabe possui registro na ANVISA, o uso dele para o tratamento da miopatia infamatória é off label, e que não está disponível no SUS para a doença que acomete a recorrente (ID de origem 204069140).
5. Depreende-se do relatório médico que estão preenchidos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante do c. STJ (Tema no 106) para a determinação de fornecimento do fármaco pelo SUS, evidenciando-se a probabilidade do direito no caso em análise.
6. O perigo da demora está caracterizado, pois, segundo o relatório médico anexado aos autos, a paciente pode evoluir para insuficiência respiratória, o que, por óbvio, pode levar a morte. (ID 204069138).
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.